Tribunal: TJMT
Processo: 1029134-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029134-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), SANDRA DE MOURA LEITE - CPF: 595.158.481-72 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RENDA LÍQUIDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sandra de Moura Leite contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de justiça gratuita, fundamentando-se na percepção de renda bruta de R$ 16.883,94, considerada incompatível com a concessão do benefício. A Agravante alega que sua renda líquida é de R$ 4.630,64, após os descontos legais, e que o montante é destinado ao custeio das despesas familiares. Requer a reforma da decisão para obter o benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: a concessão de justiça gratuita à Agravante, considerando a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência e a análise de sua renda líquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, salvo prova em contrário.

A Constituição Federal, no artigo 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado deve prestar assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

A contratação de advogado particular não é impeditivo para a concessão da justiça gratuita, conforme artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil e entendimento consolidado dos tribunais superiores.

A análise dos documentos apresentados, incluindo os holerites da Agravante, demonstra que, embora sua renda bruta seja elevada, sua renda líquida e situação financeira justificam a concessão do benefício, sem prejuízo de comprovação posterior de eventual alteração das condições econômicas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
SANDRA DE MOURA LEITE
contra a decisão de ID. 170713389, proferida nos autos de origem no 1043504-93.2024.8.11.0041, em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela Agravante, sob o fundamento de que esta recebe o valor bruto de R$ 16.883,94 (dezesseis mil, oitocentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos).

Em suas razões, a Agravante afirma que o juízo
a quo
não observou os documentos acostados aos autos, bem como sua renda liquida de R$ 4.630,64(quatro mil e seiscentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos) e os descontos de imposto de renda e previdência.

Afirma que o valor recebido é fonte de pagamento de todas as despesas de sua família.

Requer o provimento do recurso para deferir a concessão da gratuidade da justiça.

Decisão que deferiu o efeito suspensivo em ID. 246795688.

Contrarrazões apresentadas em ID. 248479154.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, alegando a necessidade de concessão de assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais.

É sabido que a declaração de pobreza formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, por força do § 3o, do artigo 99, do Código de Processo Civil.

O inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Importante destacar que a contratação de advogado particular, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores, não impede a concessão da justiça gratuita. No mesmo norte, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu que “A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o).

Embora o salário bruto da Agravante corresponda a R$ 16.883,94 (dezesseis mil, oitocentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos), verifica-se que o seu rendimento líquido perfaz R$ 4.630,64 (quatro mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos), conforme demonstrado nos holerites anexados sob os IDs 170120864, 170120865 e 170120869 nos autos de origem.

Ademais, observa-se que a Recorrente paga mensalmente parcela de financiamento de um veículo no valor de R$ 1.085,32 (mil e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos -
ID 245625177)
.

De igual modo, os documentos IDs 170120863 e 170120867 (autos de origem) indicam que a Agravante também tem adimplido com outros empréstimos que não são descontados diretamente em seu holerite, o que corrobora a alegação de hipossuficiência apresentada.

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade formulada pela Agravante, aliado aos documentos que instruem o presente recurso, entendo que não há motivos para indeferir o benefício pretendido, pois do contrário, o pagamento das custas processuais poderá prejudicar a subsistência da Recorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA E PARCELAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – INVIABILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. (AI 1015208-63.2019.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CF/88 – JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 932 DO CPC – FIRME POSICIONAMENTO DESTE TRIBUNAL DE DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE, MAS APENAS DE EXISTÊNCIA DE DIFICULDADE FINANCEIRA QUE IMPOSSIBILITE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em havendo nos autos comprovação do estado de hipossuficiência financeira do Autor/Agravante é imperioso o deferimento do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal/88. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023363-50.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

Portanto, c
onclui-se que a Agravante faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de modificar a decisão agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada, deferindo
a justiça gratuita reivindicada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024